Tribunal: STJ
Processo: 5006994-72.2022.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162849 - RS(2024/0296593-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEILDSON JEAN COSME PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNNO RICARTE FIRMINO BARBOSA - RN016464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
RECURSAL DO AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL.
INAPLICABILIDADE DO
INTEMPESTIVIDADE.
CPC/2015.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial em matéria penal, sob fundamento de
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema
n. 157/STJ.
2. A parte agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do agravo
regimental, sustentando ser aplicável o prazo de 15 (quinze) dias úteis
previsto no
do Código de Processo Civil, e, no mérito, requer a
art. 1.021
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em matéria penal e
processual penal, o prazo recursal para interposição de agravo regimental
contra decisão monocrática de relator, no Superior Tribunal de Justiça, é de 5
(cinco) dias corridos, nos termos da legislação e do Regimento Interno do
Tribunal, ou se se aplicam as regras do Código de Processo Civil de 2015
quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis e à contagem em dias úteis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal e
processual penal, no Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco) dias,
contados de forma contínua e ininterrupta, nos termos do
da
art. 39
do
do Regimento Interno do STJ e da regra geral
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do
do Código de Processo Penal.
art. 798
5. As inovações do Código de Processo Civil de 2015 relativas ao prazo de
15 (quinze) dias para o agravo interno (art. 1.021) e à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219) não se aplicam aos processos de natureza criminal,
que possuem disciplina própria, conforme jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerando-se que a decisão agravada foi publicada em
o
18/11/2025,
prazo recursal iniciou em
e se encerrou em
sendo
19/11/2025
24/11/2025,
intempestivo o agravo regimental protocolizado em
o que
09/12/2025,
impede o exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55903852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c15d3137-faff-4c51-b7d7-28df1538e9b6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c15d3137-faff-4c51-b7d7-28df1538e9b6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162849 - RS(2024/0296593-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEILDSON JEAN COSME PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNNO RICARTE FIRMINO BARBOSA - RN016464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
RECURSAL DO AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL.
INAPLICABILIDADE DO
INTEMPESTIVIDADE.
CPC/2015.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial em matéria penal, sob fundamento de
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema
n. 157/STJ.
2. A parte agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do agravo
regimental, sustentando ser aplicável o prazo de 15 (quinze) dias úteis
previsto no
do Código de Processo Civil, e, no mérito, requer a
art. 1.021
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em matéria penal e
processual penal, o prazo recursal para interposição de agravo regimental
contra decisão monocrática de relator, no Superior Tribunal de Justiça, é de 5
(cinco) dias corridos, nos termos da legislação e do Regimento Interno do
Tribunal, ou se se aplicam as regras do Código de Processo Civil de 2015
quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis e à contagem em dias úteis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal e
processual penal, no Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco) dias,
contados de forma contínua e ininterrupta, nos termos do
da
art. 39
do
do Regimento Interno do STJ e da regra geral
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do
do Código de Processo Penal.
art. 798
5. As inovações do Código de Processo Civil de 2015 relativas ao prazo de
15 (quinze) dias para o agravo interno (art. 1.021) e à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219) não se aplicam aos processos de natureza criminal,
que possuem disciplina própria, conforme jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerando-se que a decisão agravada foi publicada em
o
18/11/2025,
prazo recursal iniciou em
e se encerrou em
sendo
19/11/2025
24/11/2025,
intempestivo o agravo regimental protocolizado em
o que
09/12/2025,
impede o exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55903844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: 4fb47062-8328-4ce9-8338-a7641901f8ca

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEILDSON JEAN COSME
PEREIRA contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do seu recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como da aplicação do Tema n. 157/STJ.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a
tempestividade da insurgência, aduzindo que o prazo aplicável seria de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, requer a
art. 1.021
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão colegiado,
reiterando as teses de aplicabilidade do princípio da insignificância e do
,
in dubio pro reo
rechaçando a necessidade de revolvimento fático-probatório.
É o relatório.
VOTO
O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto
manifestamente intempestivo, restando prejudicada a análise das razões de mérito.
Conforme se extrai dos autos, a decisão ora agravada foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
e considerada publicada no
17/11/2025
dia
(terça-feira), conforme certidão constante dos autos (fl. 535).
18/11/2025
O prazo para a interposição do recurso teve início em
(quarta-
19/11/2025
feira) e findou em
(segunda-feira), de acordo com a certidão de decurso de
24/11/2025
prazo emitida pela Secretaria de Processamento de Feitos (fl. 11 do expediente avulso).
Contudo, a petição do agravo regimental somente foi protocolizada no dia 09/12/2025,
quando já esgotado o lapso temporal admissível.
Cumpre ressaltar que a argumentação defensiva de que o prazo recursal seria
de 15 (quinze) dias úteis, com fulcro no
do Código de Processo Civil, encontra-
art. 1.021
se em flagrante descompasso com a legislação e com a jurisprudência pacificada desta
Corte Superior.
Em matéria penal e processual penal, o prazo para a interposição de agravo
regimental é de 5 (cinco) dias, contados de forma contínua e ininterrupta, não se
computando apenas os dias úteis. Tal regramento decorre expressamente do
da
art. 39
do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
(RISTJ) e da regra geral do
do Código de Processo Penal (CPP).
art. 798
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as
inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 – notadamente a contagem de
Documento eletrônico VDA55903844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: 4fb47062-8328-4ce9-8338-a7641901f8ca

prazos em dias úteis e o prazo de 15 dias para o agravo interno – não se aplicam aos
processos de natureza criminal, que possuem regramento próprio.
No ponto (com destaques):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO
DO
§ 2o, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
ART. 184,
RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal.
II - O
do Código de Processo Penal determina que os prazos serão
art. 798
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
de feriado. Além disso, o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
matéria penal ou processual penal, nos Tribunais Superiores, não obedece às
regras do Código de Processo Civil referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
.
Lei 13.105/2015)
III - No caso, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 1237),
30/04/2024
tendo o prazo recursal iniciado em
e findado no dia
02/05/2024
06/05/2024
(fl. 1275). Porém, a petição de interposição do agravo regimental só foi
protocolizada em
(fl. 1241), fora, portanto, do prazo legal.
08/05/2024
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.184.397/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
16/5/2024.
Nesse contexto, operou-se a preclusão temporal, culminando no trânsito em
julgado da decisão monocrática, o qual, inclusive, já foi devidamente certificado nos
autos em
com a respectiva baixa dos autos ao Tribunal Regional Federal da
25/11/2025,
4a Região no dia
(fl. 537).
26/11/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: 4fb47062-8328-4ce9-8338-a7641901f8ca

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0296593-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.849 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50069947220224047005
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEILDSON JEAN COSME PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNNO RICARTE FIRMINO BARBOSA - RN016464
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEILDSON JEAN COSME PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNNO RICARTE FIRMINO BARBOSA - RN016464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455510;0:10188;0@
2024/0296593-9 - REsp 2162849 Petição : 2025/0120472-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: A1D5E6F5-4DF7-4AED-8638-B52E5F84811F